Tribunal: TJMT
Processo: 1025179-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1025179-32.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: VANIA CORREA FARIA
Recorrido: MBM SEGURADORA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DIREITO À DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. APOSENTADA COM PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que a Recorrente sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundos de serviço não contratado, pleiteando pela suspensão das cobranças e reparação por danos materiais e morais.
2. Diante da negativa da Recorrente em ter contratado o serviço de previdência complementar (MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR) com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados em seu benefício previdenciário.
3. Não havendo comprovação da regular contratação do seguro cobrado pela empresa Recorrida, têm-se como indevido os débitos lançados no benefício previdenciário da consumidora, os quais devem ser restituídos na forma dobrada, conforme reconhecido na origem.
4. Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos. A toda evidência, a situação vivenciada pela consumidora não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual/mera cobrança indevida, devendo ser considerado o caráter repressor da condenação por danos imateriais.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025179-32.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANIA CORREA FARIA - CPF: 786.449.411-00 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022